Tribunal: TJES
Processo: 5000478-31.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000478-31.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDNA MARIA BOURGNIGNON e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
500
0
478
-
31
.201
8
.8.08.0
021
.

RECORRENTE:
Escelsa
S/A.

RECORRIDO: Edna Maria Barbosa Bourguignon.

SENTENÇA:
Olinda Barbosa Bastos Pupin
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Escelsa S/A em face da sentença do Juízo d
o
2.

JEC

de
Guarapari
que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
inicia
is ao

declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI
e ainda
ao condenar em
indenização por danos morais na quantia de R$
4
.000,00,
bem como restituição material de valores pagos indevidamente
.

Consta da inicial que
a
recorrid
a
teve o fornecimento de sua energia elétrica suspens
o
em razão da ausência de pagamento das faturas emitidas pela recorrente
entre determinado período
.

Sustenta que tal fato ocorreu em razão da majoração desproporcional dos consumos apurados em razão do termo de ocorrência e inspeção TOI.

Após a instrução processual, sobreveio sentença parcialmente procedente o
s
pedido
s
inicia
is ao
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI
e ainda
ao condenar em
indenização por danos morais na quantia de R$
4
.000,00,
bem como restituição material de valores pagos indevidamente
.

A recorrente irresig
n
ada, apresentou recurso sustentando
que:
(i)
os fundamentos apresentados vão de encontro à Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii)
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I da Resolução ANEEL 414/2010 e
(i
ii
)
impossibilidade de devolução de qualquer valor.

A
recorrid
o

apresentou

contrarrazões
rebatendo as teses ventiladas em sede recursal
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando o presente feito, vejo que a questão é de amplo conhecimento desta Turma Recursal. Trata-se de cobrança de valores apurados tidos como não computados em medidor de energia elétrica em razão de alegação de adulteração de consumo – TOI.

Pois bem. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Egrégio TJ/ES e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 049189000091, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. De acordo com a jurisprudência deste STJ, o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública ob
jetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores. 2. Não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015). [...] O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
(AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)
.

Não bastasse isso, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor, como no presente caso:

[...] Sendo negada a violação do medidor de energia elétrica pelo responsável pela unidade consumidora, tal qual verificou-se na hipótese vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária agravante, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, impossibilitando, via de consequência, ao menos por ora, a adoção da medida extrema da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial para o cidadão, especialmente para aquele que gerencia estabelecimentos comerciais, como é o caso da agravada. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento Nº 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)
.

Neste passo, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, assim como a cobrança de valores apurados sem que permita a parte o devido contraditório.

No caso dos autos, vejo que
ocorreu
a suspensão do fornecimento da energia elétrica
.
Como dito acima, a cobrança é ilegal, motivo pelo qual é incabível a suspensão do serviço essencial por parte da recorrente.

Logo, considerando, a conduta da empresa
recorrente
, evidenciados estão os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o ato ilícito. Presente o nexo de causalidade demonstrado entre a violação da integridade e o ocorrido, conjunto probatório que evidencia a veracidade das alegações da parte autora, configura-se dano moral indenizável. Outro não é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano moral. Restou demonstrada a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tendo sido superado o prazo definido pela Agência reguladora competente. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Excepcionalidade dos temporais não restou demonstrada, de modo que não se pode reconhecer a excludente de responsabilidade. Valor da indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos ofendidos e do ofensor. Também deve ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso considerável. Condenação em dano moral no montante de R$ 3.000,00 para cada autor. Valor deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar da data da fixação, e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Honorários advocatícios. A verba honorária deve ser fixada em 15% do valor da condenação, já considerada a atuação em fase recursal. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - AC: 70080120264 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2019)
.

Neste compasso
, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Nesse rumo, os argumentos apresentados na sentença de piso, entendo que o valor arbitrado (R$
4
.000,00)
está dentro de um patamar satisfatório considerando as peculiaridades do caso concreto, ao observar com a devida atenção as partes e a situação ocorrida
.

Por fim, em relação a restituição dos valores, uma vez demonstrado que desembolsou quantia pecuniária referente a alegado débito relativo ao TOI, deve o mesmo ser restituído em decorrência da declaração de ilegalidade, conforme fixado na sentença.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da
condenação
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.